Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-52.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER. Servidor que postula o reestabelecimento do adicional de insalubridade no grau máximo, quando no exercício da função comissionada de Agente Autuador de Balança Móvel ou Fixa. Conquanto seja possível a alteração ou mesmo a supressão total do valor, posto tratar-se de verba pro labore faciendo, isto deve

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER. Servidor que postula o reestabelecimento do adicional de insalubridade no grau máximo, quando no exercício da função comissionada de Agente Autuador de Balança Móvel ou Fixa. Conquanto seja possível a alteração ou mesmo a supressão total do valor, posto tratar-se de verba pro labore faciendo, isto deve ser precedido do competente laudo técnico individual, não elaborado no caso em tela. Sentença que se anula para a produção da prova pericial. Recurso conhecido e provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000183-52.2019.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é apelado JOAO CORREIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-52.2019.8.26.0627 -Voto no 36902
2
VOTO No 36902
APELAÇÃO No 1000183-52.2019.8.26.0627
COMARCA: TEODORO SAMPAIO
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER
APELADO: JOÃO CORREIA DA SILVA
MM. JUIZ: DR. DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo
DER. Servidor que postula o
reestabelecimento do adicional de insalubridade
no grau máximo, quando no exercício da função
comissionada de Agente Autuador de Balança
Móvel ou Fixa. Conquanto seja possível a
alteração ou mesmo a supressão total do valor,
posto tratar-se de verba pro labore faciendo, isto
deve ser precedido do competente laudo técnico
individual, não elaborado no caso em tela.
Sentença que se anula para a produção da prova
pericial. Recurso conhecido e provido, com
determinação.
I- Trata-se de ação de procedimento
comum ajuizada por JOÃO CORREIA DA SILVA em face do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER objetivando reestabelecimento do pagamento
do adicional de insalubridade no período em que exerceu a função
comissionada de “Agente Autuador de Balança móvel ou fixa”.
Segundo relato da inicial, o autor é servidor estadual,
desempenhando atualmente a função de Inspetor de Tráfego.
Afirma que, desde sua admissão em 21.11.83 para ocupar o cargo
de trabalhador braçal, recebia o adicional de insalubridade em grau
máximo, suprimido de forma unilateral e indevida a partir do mês
de março de 2016, embora continuasse a exercer atividade
exposto à agentes nocivos a sua saúde. Pede assim a procedência
da demanda para que entre março de 2016 a fevereiro de 2019
seja o réu condenado a efetuar o pagamento do adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-52.2019.8.26.0627 -Voto no 36902
3
insalubridade no grau máximo.
A r. sentença de fls. 167/170 julgou
procedente o pedido, condenando o Departamento de Estradas e
Rodagens do Estado de São Paulo a efetuar o pagamento do
adicional de insalubridade do autor, em seu grau máximo, desde
quando suprimido até 01.02.19, bem como de todos os seus
reflexos, com juros e correção monetária. Condenou ainda o réu no
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios
arbitrado em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o réu impugnando a
prova pericial emprestada trazida aos autos pelo autor e na qual se
baseou o sentenciante para julgar procedente o pedido. Destaca
que no período considerado na decisão o recorrido não
desempenhou atividades insalubres no grau máximo. Menciona
inexistir direito adquirido à percepção da verba, sendo lícita sua
supressão, pois fundada na conclusão de laudo revisional elaborado
pelo DPME e em legislação federal e estadual que rege o
pagamento da verba (fls. 176/193).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 196/202),
os autos foram distribuídos livremente a esta Relatoria. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- O apelo deve ser conhecido e comporta
provimento, ante a necessidade de anulação da sentença, para a
realização da prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-52.2019.8.26.0627 -Voto no 36902
4
Inicialmente vale registrar inexistir dúvidas
sobre se tratar o adicional de insalubridade de verba eventual, pro
labore faciendo, cuja percepção está indissociavelmente ligada ao
efetivo exercício de atividade nociva. Desta forma, se minorados ou
suprimidos os riscos a que estiver submetido o servidor, sempre
com base em laudo pericial, o valor pode ser proporcionalmente
reduzido ou mesmo ser cessado o pagamento. Assim é
determinado pela LCE no 432/85, verbis:
“Artigo
1o
- Aos
funcionários
públicos
e
servidores civis da Administração Centralizada e
das Autarquias do Estado, será concedido um
adicional de insalubridade pelo exercício, em
caráter permanente, em unidades ou atividades
consideradas insalubres. (...)
Artigo 7o - O adicional de insalubridade que trata
esta lei complementar será concedido ao funcionário ou servidor somente enquanto
perdurar o exercício em unidades ou atividades
insalubres, devendo cessar a concessão se
constatada, mediante laudo técnico, a eliminação
de insalubridade.”
Pois bem. No caso em tela, afirmou o
apelante em contestação que “o DPME, após os exames e verificações de
praxe, realizados individualmente, constatou que os autores, em suas
funções e local de trabalho não estavam expostos a quaisquer agentes físicos,
biológicos ou químicos, concluindo não haver condição insalubre na
atividade do autor, nem em sua unidade de trabalho. Sendo assim, foi
totalmente correta e legal a cessação do pagamento do adicional de
insalubridade que estava sendo indevidamente pago ao autor (...)” (cf. fls.
114).
No entanto, conforme se verifica dos autos,
o referido laudo confeccionado pelo Departamento de Perícias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-52.2019.8.26.0627 -Voto no 36902
5
Médicas do Estado (DPME), em que se baseia o apelante para
afirmar ser indevido o adicional, afora informações iniciais do
nome, local de trabalho e função desempenhada pelo servidor
apelado, encontra-se inteiramente em branco, não servindo, à toda
evidência, como prova da inexistência de atividade insalubre (fls.
123).
A seu turno, às fls. 124/125 consta apenas
cópia do ato administrativo de supressão do adicional até então
recebido por diversos servidores do DER, dentre eles a parte
autora, documento assinado pelo Superintendente do referido ente
público e publicado no Diário Oficial em 06.02.16.
O laudo pericial emprestado produzido no
mês de agosto de 2019 nos autos do processo de no
1002148-46.2018.8.26.0483, este envolvendo servidor admitido
pelo apelante no cargo de “trabalhador braçal”, por sua vez,
também não é apto a comprovar que entre os meses de março de
2016 a fevereiro de 2019 o ora apelado estava efetivamente
exposto a agentes nocivos à saúde. Isso porque, da leitura atenta
do referido laudo não se verifica ter o terceiro sequer exercido a
função de “Agente Autuador de Balança Móvel ou Fixa” para a qual
se postula o pagamento do adicional (cf. fls. 150).
Veja-se que, conforme consta de fls.
139/140, são atribuições da função de agente autuador de balança
junto ao Departamento de Estradas de Rodagem: “Controlar entrada
e saída de veículos que adentram no pátio da Praça de Pesagem para
fiscalização no sistema de pesagem e liberação de veículos de cargas.
Fiscalizar o peso, altura, comprimento, autorização especial (AET) e tara.
Preparar manetes de controle de pesagem localizados junto aos veículos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-52.2019.8.26.0627 -Voto no 36902
6
acordo com normas previstas no sistema. Orientar usuário sobre controle de
cargas e transporte de produtos perigosos. Efetuar vistorias sobre atividades
pertinentes” (cf. “Perfil Profissiográfico Previdenciário” de terceira
pessoa que entre 10.03.12 a 20.06.16 desempenhou a função de
autuador de balança no DER). Nenhuma destas atividades, é certo,
constam descritas na prova emprestada trazida aos autos pelo
demandante e na qual se baseou o sentenciante para julgar
procedente o feito.
Com efeito, os documentos trazidos aos
autos por ambas as partes, com o devido respeito, são
imprestáveis para autorizar a cessação dos pagamentos do
adicional, como também para determinar o seu pagamento.
Assim, respeitado embora o entendimento
externado pelo digno sentenciante, é de rigor a anulação da
sentença para que, restituídos os autos ao primeiro grau, seja
determinada a produção de laudo pericial individualizado, com
referência a visitas ao local, medições e exames necessários aptos
a
comprovar
efetivamente
as
condições
insalubres a que
supostamente submetido o servidor público apelado.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-52.2019.8.26.0627 -Voto no 36902
7
FISCHER).
Isto
posto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso para anular a sentença, com
determinação.
VERA ANGRISANI
Relatora